Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718769-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CINTRA POUSO MARTINS APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Cintra Pouso Martins, em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Preparo regular, Id. 21647163. Contrarrazões, Id. 21647167. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, façam-me os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020 14:11:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator